Tribunal: TJSP
Processo: 2201749-63.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CESSÃO DE CRÉDITO ACIDENTÁRIO. NULIDADE DECLARADA DE OFÍCIO PELO JUÍZO A QUO. RECURSO DA CESSIONÁRIA DE CRÉDITOS. Insurgência contra a r. decisão que considerou vedada a cessão de crédito previdenciário pretendida pelo agravante, reputando nulo o negócio jurídico celebrado entre particulares que disponha em sentido contrário.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CESSÃO DE CRÉDITO ACIDENTÁRIO. NULIDADE DECLARADA DE OFÍCIO PELO JUÍZO A QUO. RECURSO DA CESSIONÁRIA DE CRÉDITOS. Insurgência contra a r. decisão que considerou vedada a cessão de crédito previdenciário pretendida pelo agravante, reputando nulo o negócio jurídico celebrado entre particulares que disponha em sentido contrário. NÃO ACOLHIMENTO. A cessão de crédito previdenciário ou acidentário é vedada pelo art. 114 da lei n.o 8.213/91, sendo nula qualquer cláusula contratual que disponha de modo diverso. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que reafirma a interpretação de que créditos previdenciários e acidentários não podem ser objeto de cessão, com vistas à proteção dos interesses dos segurados contra privação de valores essenciais. Entendimento adotado por esta 17a Câmara de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.